Tribunal: TJPA
Processo: 0806368-21.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806368-21.2022.8.14.0045

APELANTE: ADAILTON GOMES DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO - ART. 155, § 4º, II,
DO CPB.

Apelante preso em flagrante logo após ter, mediante escalada, subtraído bens de um comércio, sendo sua pena cominada no mínimo, 02 anos e 10 dias de reclusão, legal ante a inocorrência de circunstância judicial desfavorável.

Pleito defensivo para substituição da pena corporal por restritivas de direitos sob a alegação de que a tal benefício faz jus o apelante e de que a decisão singular pela não substituição é carente de fundamentação idônea.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PROVIMENTO
. EM TESE ÚNICA, PRETENDE A DEFESA QUE SE DETERMINE, EM RAZÃO DO
QUANTUM
DA PENA AO FINAL COMINADA, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, AO QUE HÁ QUE SER DADO PROVIMENTO, POIS

EM SENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS FAVORAVELMENTE, BEM COMO INEXISTINDO QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE SEJA O APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITUOSA, ASSIM COMO QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM SEU DESFAVOR, E NÃO TENDO O MAGISTRADO SINGULAR APRESENTADO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ÀS SUAS RAZÕES PARA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA,

HÁ QUE SER DADO PROVIMENTO AO APELO E SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE
AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SÃO AUTÔNOMAS E SUBSTITUEM AS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, QUANDO: APLICADA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS E O CRIME NÃO FOR COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA OU, QUALQUER QUE SEJA A PENA APLICADA, SE O CRIME FOR CULPOSO; (II) O RÉU NÃO FOR REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO; (III) A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO CONDENADO, BEM COMO OS MOTIVOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS INDICAREM QUE ESSA SUBSTITUIÇÃO SEJA SUFICIENTE (REDAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL). FAZENDO JUS O CONDENADO QUE PREENCHE ESSES REQUISITOS À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - (STF - HC: 138828 MS - MATO GROSSO DO SUL 0063107-70.2016.1 .00.0000, RELATOR.: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DATA DE JULGAMENTO: 30/05/2017, SEGUNDA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE-124 12-06-2017).

DEIXO, CONTUDO, AO ENCARGO DO JUÍZO DA VEP DEFINIR AQUELAS QUE MELHOR SE AMOLDAM AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ADAILTON GOMES DE ANDRADE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que não promoveu a substituição de sua pena corporal por restritivas de direitos pela qual restou condenado em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 22447029, que
o ora apelante
, no dia 03 de novembro do ano de 2022, por volta das 19h:20min, por meio de escalada, ultrapassou dois obstáculos e subtraiu do comércio localizado na Rua C 10, esquina com a Avenida Santa Ernestina, Capuava, cidade de Redenção, material de trabalho e ferramentas da loja Forte Madeira.

Que a polícia foi acionada e ao chegarem ao local encontraram populares na rua com o suspeito, ora apelante, que já apresentava com várias lesões pelo corpo, tendo o gerente do estabelecimento comercial, Sr. Joctan R. Pereira, informado ter recebido ligação de um vizinho de comércio relatando que havia um indivíduo furtando a loja, repassando as características deste; que se deslocou até o local e ao chegar o suspeito já havia sido detido por populares, estando na posse de uma furadeira da loja, acrescentando que pela manhã do mesmo dia a loja já tinha sido furtada e que foram subtraídos vários objetos.

Que o suspeito, ora apelante, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, onde se manteve em silêncio.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do CP, e art. 387, IV, c/c art. 63, do CPP.

Em ID 22447030, recebida a denúncia.

Ao fim da instrução processual, Sentença em ID 22447052, onde restou o ora apelante condenado nos exatos termos da denúncia, sendo sua pena base cominada em 02 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase ante a ausência de atenuantes e agravantes e no qual permaneceu na terceira fase, se tornando neste definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 22447057, requereu a defesa, em tese única, substituição da pena corporal por restritiva de direitos, afirmando ser idônea a motivação lançada pelo magistrado singular para denegar o benefício.

Em contrarrazões recursais, ID 22447059, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24106981, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação penal interposto por membro da Defensoria Pública do Estado em favor de
ADAILTON GOMES DE ANDRADE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que não substituiu sua pena corporal por restritivas de direitos ante sua condenação pelo crime tipificado no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA SUBSTITUIÇÃO

Em tópico único, requer o apelante que se promova a substituição de sua pena corporal, cominada em 02 anos de reclusão e 10 dias multa, por restritiva de direitos, afirmando não ser idônea a fundamentação do magistrado a quo para não concessão do benefício.

Antes de adentrar no mérito da demanda trago excerto da sentença penal condenatória proferida em desfavor do ora apelante, pois entendo ser necessário para melhor análise do pleito
, vejamos:

“
Atento ao disposto no art. 5°, XLVI, da CRFB/88 e em estrita observância ao disposto no art. 59, do CP, passo à dosimetria da pena.

CULPABILIDADE: a conduta do acusado não extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, devendo ser considerada circunstância
favorável
. ANTECEDENTES: o acusado é primário, pelo que reputo circunstância
favorável
. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância
favorável
. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância
favorável
. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: praticou o crime mediante escalada, não será considerada nesta fase, pos se trata de circunstância qualificadora do delito utilizada para se estabelecer o preceito secundário do tipo penal – ne bis in idem. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstâncias judiciais, as quais
reputo favoráveis
, fixo a
pena-base no mínimo legal
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea - art. 65, III, “d”, do CP e ausente circunstâncias agravantes, em atenção ao contido na Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a
pena intermediária
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição. Ausentes causas de aumento. Por essas razões, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes elementos seguros sobre a capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, §1º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial ABERTO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alíneas, “c”, do CP, porquanto se trata de acusado não reincidente cuja pena inicial de cumprimento fora fixada inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, §3º, do CP).

Quanto ao disposto no art. 387, §2º, do CPP, no caso dos autos, fixado o regime aberto, mais favorável, não há falar em detração para a modificação do regime.

Verifica-se que o réu não pode se beneficiar com a substituição prevista no art. 44 do CP, por conta da circunstância desfavorável consistente na qualificadora da escalada, aliado aos antecedentes, não sendo recomendável no caso concreto.

Também, pelos mesmos fundamentos, não incide o art. 77, do CP, além de o acusado responder a outro crime patrimonial no qual fora condenado nesta oportunidade, não sendo recomendado no caso concreto.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao ora apelante, tendo o sentenciante cominado a pena base no mínimo legal, não havendo que se falar na existência de antecedentes, que foram considerados favoráveis.

Quanto ao fato de o crime ter sido cometido na forma qualificada, com escalada, tal não se mostra como impeditivo legal à substituição da pena, como no caso dos autos, principalmente pelo fato de o ora apelante preencher os requisitos do art. 44, do CP, que assim determina:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 1
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Portanto, em não havendo impeditivo legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e preenchendo o apelante os requisitos do art. 44, do CP, esta há que ser reconhecida em seu benefício, dando-se provimento ao apelo, como orienta a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUSIITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO DE PISO . ORDEM CONCEDIDA. I


As penas restritivas de direitos s
ã
o aut
ô
nomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade n
ã
o superior a quatro anos e o crime n
ã
o for cometido com viol
ê
ncia ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (redação do art. 44 do Código Penal). II

O condenado que preenche esses requisitos faz jus
à
substitui
çã
o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. III - Ordem concedida para restabelecer a sentença proferida pelo magistrado de piso, que decidiu pela substituição. (STF - HC: 138828 MS - MATO GROSSO DO SUL 0063107-70.2016.1 .00.0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 12-06-2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. SUPRIMENTO POR OUTRAS PROVAS. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA . REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora da escalada para a subtração da coisa (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal). Todavia, precedentes oriundos da referida Corte Superior excepcionam a necessidade de realização do estudo técnico quando as provas dos autos cabalmente demonstram a ocorrência da circunstância qualificadora, preservando-se, assim, a própria realidade fática externada pelo arcabouço probatório. 2 . In casu, a palavra da vítima e a filmagem colacionada aos autos demonstram que o acusado escalou um muro e se valeu de prédio vizinho para ter acesso ao apartamento da ofendida, o que não constitui via normal e demonstra maior dificuldade na empreitada criminosa, de sorte que deve ser mantida a qualificadora da escalada. 3. Comprovado que o apelante praticou o crime de furto entre 00h20 e 01h20, mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, mormente porque o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça é no sentido de que a causa de aumento do repouso noturno é compatível com o crime de furto qualificado. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça . 4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada praticado durante o repouso noturno) à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses reclusão, em regime inicial aberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções. (TJ-DF 07023289020198070011 DF 0702328-90.2019 .8.07.0011, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 26/08/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/09/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO . PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO . AVANÇADO PERCURSO DO ITER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . O reconhecimento da qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, a referida qualificadora deve ser mantida, pois restou comprovado pelo depoimento da testemunha policial, da vítima e pela confissão extrajudicial do acusado que o recorrente pulou o muro do lote para ter acesso ao local da subtração. 2. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime . No caso, o acusado escalou o portão da residência e forçou a fechadura da porta, mas sem que se tivesse acesso total à res furtiva, o que justifica a fixação da diminuição relativa à tentativa na fração de 1/2 (metade), em atenção ao iter criminis percorrido. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pela escalada praticado durante o repouso noturno), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos. (TJ-DF 00058540420178070003 DF 0005854-04 .2017.8.07.0003, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo fazer jus o apelante à substituição pleiteada uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhe foram favoráveis, o crime praticado não envolveu violência e/ou grave ameaça e a
pena final e definitiva restou cominada em patamar inferior a quatro anos, preenchendo, portanto, os requisitos legais à concessão do benefício.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, substituindo a pena corporal ao ora apelante cominada por penas restritivas de direitos,
uma vez que preenche este os requisitos do art. 44, I, II e III do
CP, deixando
a definição de tais medidas a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal,
ressaltando, desde já, a possibilidade de uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto em caso de inexistência de casa de albergado no local de cumprimento da pena, bem como a necessidade de estrita observação do Juízo acerca da necessidade de manutenção do monitoramento,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/05/2025